Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. LC 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE .
1. Com ressalva das exceções indicadas na CF 150, § 1o, é vedado às unidades federativas cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou - CF 150, III, b.
2. A LC 190, publicada em 05.01.22, é lei nova que instituiu normas gerais acerca do DIFAL. Portanto, deve ser observado o princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal.